Tribunal: STF
Processo: ARE 1328456
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, p. 102):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃODE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO HOMOLOGADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. NOVO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CPC/2015. 
    I- Para a prática de atos processuais a partir de 18 de março de 2016, devem ser observados os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, o qual se aplica de imediato aos processos em curso, nos termos de seus artigos 14 e 1.046, bem como do enunciado administrativo nº 4 do STJ. 
    II- O cumprimento de sentença que reconheça exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública deve observar o rito previsto nos artigos 534 e 535 do novo Diploma Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 4, p. 6).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 2º, 158, IV, 160 e 161, I, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em síntese, a inaplicabilidade das regras do art. 100 do texto constitucional e dos artigos 730 e 731 do CPC/1973, visto se tratar de recebimento de créditos de ICMS que não podem sofrer qualquer tipo de retenção, inclusive referente ao estabelecimento de pagamento por meio de precatório. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de requisitos de admissibilidade (eDOC 4, p. 83).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual o pagamento de débitos da Fazenda Pública resultantes de condenação judicial transitada em julgada devem obedecer a sistemática do art. 100 da Constituição da República.
    Veja-se a ementa do seguinte precedente do Tribunal Pleno:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (“prior in tempore, potior in jure”). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, “in fine”). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.” 
(Rcl 3220 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 14.02.2013)
    Acresce que o sistema de precatórios instituído pela Constituição da República não exclui eventual condenação à Fazenda Pública decorrente de descumprimento de sentença de natureza mandamental.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANDAMENTAL. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. BLOQUEIO DE RENDA PÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O sistema de precatório instituído pela Constituição Federal não exclui o pagamento realizado pela Fazenda Pública decorrente de descumprimento de sentença de natureza mandamental. Incabível no caso, portanto, o bloqueio de renda pública. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 589584 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 24.09.2010)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14505 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 1º.07.2013) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente